Tribunal: STF
Processo: HC 184586
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de contrabando.



    3. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.